Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 921 DO CPC. NOVA REDAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS INEFICAZES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por TECARBRASILIA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., em face de sentença da 20a Vara Cível de Brasília que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as diligências infrutíferas realizadas após a suspensão do processo são capazes de suspender a prescrição intercorrente, especialmente sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que suspendeu a execução foi proferida em 15.02.2018, antes da vigência da Lei 14.195/2021, sendo inaplicável a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC (tempus regit actum).
4. No caso, o prazo prescricional para o cumprimento da sentença é de 05 anos (inciso I, do § 5o, do art. 206, do Código Civil), o qual iniciou-se em 16.02.2019, um ano após a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III, e findou-se em 16.02.2024, estando configurada a prescrição intercorrente.
5. Medidas executivas infrutíferas ou reiterações de pedidos já indeferidos não suspendem ou interrompem o curso do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. Aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC aos processos suspensos antes da vigência da Lei 14.195/2021; 2. A simples reiteração de diligências já indeferidas ou improdutivas não impede a fluência do prazo prescricional.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o e § 4o (redação anterior), 924, V; CC, art. 206, § 5o, I; STF, Súmula 150.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1978751, 1967356, 1960845, 1866303; STJ, REsp 1.732.716/MT, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS.